Tribunal: TJBA
Processo: 8078339-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078339-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONALY DE FATIMA AQUINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: CARLOS ALBERTO VALVERDE SILVA

Advogado(s)
:
LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, JORGE MANOEL CARVALHO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
Direito
civil
. Recurso de embargos de declaração.
C
ontrato verbal de compra e venda de imóvel.
I
nexistência de prova documental.
R
elação locatícia configurada.
I
nadimplemento d
os
aluguéis
. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão

que
negou
provimento
ao seu recurso
apelação,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação e julgou procedente a reconvenção apresentada pelo ora embargado,

para condenar recorrente ao pagamento dos aluguéis inadimplidos durante o período de ocupação do imóvel, cujos valores deverão ser corrigidos mês a mês e incidindo de juros moratórios legais, desde o vencimento de cada aluguel não quitado até efetiva desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para concluir pela inexistência de contrato de compra e venda do imóvel, por ausência de prova documental idônea, bem como pela caracterização de relação locatícia entre as partes, o que justifica a condenação da embargante ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.

5. O acórdão enfrentou de maneira expressa todos os pontos relevantes à controvérsia, analisando inclusive os depoimentos testemunhais, os recibos apresentados e a conduta das partes durante a vigência da ocupação. Ressaltou, ainda, a aplicação do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus esse que não foi devidamente cumprido.

IV. Dispositivo e tese

6
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração na apelação nº

8078339-47.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
SONALY DE FÁTIMA AQUINO DA SILVA

e, como embargado,

CARLOS ALBERTO VALVERDE SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.